Tribunal: TJMT
Processo: 1005699-66.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005699-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ARIANA OLIVEIRA ALVES - CPF: 861.708.722-68 (RECORRENTE), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator e acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Divirjo do relator para negar provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. . COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO À FINALIDADE REPARATÓRIA E PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeita-se a pretensão de majoração do quantum indenizatório de danos morais, uma vez que o valor fixado na sentença se mostra suficiente para reparar o dano sofrido sem importar em enriquecimento sem causa, atendendo à finalidade pedagógica da condenação.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgando procedentes os pedidos em ação indenizatória, declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

A recorrente pretende a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (negativação indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

Na hipótese, apenas o autor recorre se limitando a discorrer acerca da majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a
quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) arbitrada
pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, haja vista a existência de apenas uma restrição posterior em nome da recorrente,
a qual deve ser considerada para a quantificação dos danos morais, nos termos da Súmula 29 desta e. Turma Recursal.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

V O T O V E N C E D O R

Divirjo do eminente relator, com a devida venia.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, não exigindo majoração, haja vista a existência de apenas uma restrição posterior em nome da recorrente e a demonstração de grande repercussão, o que deve ser considerada para a quantificação dos danos morais, nos termos da Súmula 29 da e. Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito - Vogal

V O T O S V O G A I S

Divirjo do eminente relator, com a devida venia.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, não exigindo majoração, haja vista a existência de apenas uma restrição posterior em nome da recorrente e a demonstração de grande repercussão, o que deve ser considerada para a quantificação dos danos morais, nos termos da Súmula 29 da e. Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito - Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023